Tribunal: TJMT
Processo: 0001660-69.2016.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001660-69.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Abuso de Autoridade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Paulo Sergio Santos (RECORRENTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), CLEITON XAVIER COSTA - CPF: 012.767.571-07 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), PAULO SÉGIO DOS SANTOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILDO FRANCISCO SAWARIS - CPF: 569.943.111-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR ÓBITO – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Penal movida contra os recorrentes, acusados de tentativa de homicídio. Durante o curso do recurso, verificou-se o óbito de um dos recorrentes, devidamente comprovado por certidão de óbito anexada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) O reconhecimento da extinção da punibilidade do primeiro recorrente, em decorrência de seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal;
(ii) A análise dos requisitos para a manutenção da pronúncia do segundo recorrente, quanto aos indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Extinção da Punibilidade: Diante da comprovação do óbito do primeiro recorrente, conforme a certidão anexada, a punibilidade é extinta nos termos do art. 107, I, do Código Penal, restando prejudicadas as teses recursais arguidas por ele.

4. Pronúncia do Segundo Recorrente: A decisão de pronúncia exige a verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem análise aprofundada das provas. No presente caso, os depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborados pelo Laudo de Lesão Corporal, são suficientes para sustentar a pronúncia do Segundo Recorrente, justificando o envio dos autos ao Tribunal do Júri para julgamento.

5.
In Dubio Pro Societate
: No contexto do
judicium accusationis
, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, que possibilita a submissão do caso ao Tribunal do Júri quando houver indícios de autoria. Não há inconstitucionalidade na aplicação deste princípio, pois a competência do Júri é prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Declaro extinta a punibilidade do Primeiro Recorrente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.
7. Mantenho a pronúncia do Segundo Recorrente, considerando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
Tese de julgamento: "1. A comprovação do óbito do recorrente implica a extinção da punibilidade. 2. Na fase de pronúncia, indícios suficientes de autoria e materialidade justificam a submissão ao Tribunal do Júri. 3. O princípio do
in dubio pro societate
é compatível com a Constituição e visa garantir a soberania dos veredictos."

Dispositivos Relevantes Citados
: CP, art. 107, I; CPP,
art. 413; CF, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência Relevante Citada
: TJ/MT. N.U 1001518-93.2022.8.11.0021, TJ/MT, N.U 0008598-37.2017.8.11.0010, STF ARE 986566 AgR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por contra a decisão anexada sob o Id. 203343719, pela qual foi
pronunciado

Cleiton Xavier Costa
,
como incurso na sanção do
art. 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c com o artigo 3º, alíneas “a” e “i”, da Lei n.º 4.898/65, na forma do artigo 69 do CP
e

Paulo Sérgio dos Santos
como incurso na sanção do
art. 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, para serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas
razões
recursais (Id. 203343720), a Defesa dos recorrentes postula a impronúncia, argumentando que após a instrução do feito, não restaram evidenciados indícios suficientes de participação em face do Recorrente Paulo, para sustentar a sentença de pronúncia; que a conduta do Recorrente Cleiton estaria acobertada pelo manto da legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal, na condição de Policial Militar.

O Ministério Público Estadual, em
contrarrazões
sob Id. 203343731 pugnou pela
manutenção
da pronúncia.

O Magistrado
a quo
, em sede de
juízo de retratação,

preservou
a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 203343735).

A i.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
adotando
per relationem,
as razões do MP de 1º grau se manifestam pelo
desprovimento
do recurso, preferindo deixar de formular sumário de seu entendimento (ID. 209186192).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia
17.02.2016
, por volta das 05h11min, na Av. Antônio Castilho, Carlinda/MT, Comarca de Alta Floresta/MT,
Cleiton Xavier Costa e Paulo Sérgio dos Santos,
imbuídos de inequívoco
animus necandi,
tentaram matar a vítima
Gildo Francisco Sawaris,
não logrando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Cleiton Xavier Costa,
na condição de policial militar, atentou contra a liberdade de locomoção e incolumidade física da vítima
Gildo Francisco Sawaris.

Por essa razão,
Cleiton Xavier Costa
,
foi
denunciado
como incurso na sanção do
art. 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c com o artigo 3º, alíneas “a” e “i”, da Lei n.º 4.898/65, na forma do artigo 69 do CP
e

Paulo Sérgio dos Santos
foi denunciado como incurso na sanção do
art. 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
e, após regular trâmite processual e o
fim do sumário da culpa
, eles foram
pronunciados
nos termos da denúncia.

Neste grau de jurisdição, almejam a
impronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria/participação no delito.

Assim, passo a analisar as teses elencadas.

1.

PRELIMINAR – EXTINÇÃO PELA MORTE DO AGENTE

Dos autos, constato que há manifestação em ID. 203343752, a qual informa o óbito do Recorrente
Cleiton Xavier Costa
, anexando em ID. 203343753 a certidão de óbito.

Diante dessa informação, ao proceder à análise de admissibilidade do recurso, constato ser caso de
extinção da punibilidade
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, ante a efetiva comprovação de
morte
do Recorrente
Cleiton
, como se vê da
Certidão de Óbito
.

Nesse sentido, segue o entendimento desta E. Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO QUANTO À LESÃO CORPORAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO, DE OFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DO RÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 107, I, CP. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE, EX OFFICIO
. DISSONÂNCIA DO PARECER.

1.
Comprovado o falecimento do réu através de certidão original de óbito, não há outro caminho, a não ser declarar de ofício, extinta a punibilidade do Apelante, nos termos do art. 107, inc. I, do CP
.

2. Revela-se prejudicado o recurso defensivo, quanto aos pedidos de absolvição e de isenção de custas, por se tratar de consequência lógica da extinção da punibilidade declarada nesta instância.” (TJ/MT. N.U 1001518-93.2022.8.11.0021. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023; g. n.) Destaquei

Diante do exposto,
DECLARO EXTINTA

A PUNIBILIDADE
do Recorrente

Cleiton Xavier Costa
, em razão da sua morte, nos termos do art. 107, inc. I, do Código Penal, e do artigo 51, LIV, do RITJMT; restando, como corolário,
PREJUDICADAS AS TESES RECURSAIS POR ELE ARGUIDAS
.

2.

DESPRONÚNCIA

Necessário consignar que nos termos do art. 413 do CPP, para haver a pronúncia, bastam que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII,
“d”,
da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos.

Importa dizer que, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, consubstanciado na análise de
indícios suficientes
quanto a materialidade e autoria delitiva, para que ocorra a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, portanto,
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

No caso em análise, verifica-se a
existência de indícios de autoria e materialidade suficientes
a possibilitar o envio dos autos para o crivo do
Conselho de Sentença
.

A vítima
Gildo Francisco Sawaris
declarou, em juízo, que o recorrente
Cleiton
era seu genro, porém eles não tinham uma boa convivência, pois
Cleiton
agredia fisicamente sua filha.

Relatou que, no dia dos fatos, foi convidado por sua filha para um churrasco em comemoração ao aniversário dela. Esclareceu que chegou ao local e havia poucas pessoas, incluindo a presença de
Paulo
. Informou que, por volta da meia-noite, tentou deixar a festa juntamente com sua esposa, contudo
Cleiton
o impediu, afirmando que deveria permanecer e solicitando que a filha levasse a esposa da vítima para casa.

Esclareceu que, após o retorno de sua filha,
Cleiton
entrou na casa para falar com as mulheres que ainda estavam no local. Nesse momento,
Paulo
pegou um banquinho e chamou a vítima para frente da residência, solicitando que se sentasse. Nesse instante
, Paulo
ameaçou a vítima, dizendo:
"Eu sei que você e o Cleiton têm uma desavença... Você denunciou ele... Aqui nós somos uma irmandade, você vai se ver com a gente..."
. Nesse momento, a vítima se levantou para ir embora, sendo segurada por
Paulo
, mas conseguiu empurrá-lo e entrou no carro.

Segundo o depoente, ele parou brevemente em uma lanchonete próxima à casa de sua filha e, ao retornar — uma vez que era o caminho para sua residência — percebeu que
Paulo,
juntamente com
Cleiton
, havia bloqueado a rua, impedindo sua passagem.
Paulo
estava armado, impedindo a passagem das mulheres no portão, enquanto
Cleiton
estava na traseira do veículo da vítima, exigindo que ele descesse.

A vítima afirmou que, ao descer do carro,
Cleiton
lhe apontou uma arma na direção da cabeça e realizou um disparo, contudo, por estar muito bêbado, não o atingiu, e a vítima conseguiu se abaixar a tempo.

A vítima afirmou ainda que
Cleiton
pisou repetidas vezes em sua cabeça, arrastou-o pelo meio-fio e lhe desferiu diversos chutes e coronhadas na cabeça.
Cleiton
segurou-o pelos cabelos, ergueu sua cabeça e mostrou para a filha, dizendo:
"Olha o que eu faço com o seu protetor, pede socorro para ele de novo, eu mato você, mato ele",
enquanto batia com a pistola na cabeça da vítima. Segundo a vítima, ele ouviu mais um estouro, mas não soube especificar se foi um tiro, até porque, devido à intensidade das agressões, perdeu os sentidos, recobrando a consciência com
Cleiton
desferindo chutes em suas costelas e o recorrente
Paulo
, com um revólver na mão, gritando:
"Mata, mata ele logo, acaba de matar ele".

A testemunha
Gleiciani Sawaris
, filha da vítima e esposa de
Cleiton
, declarou em juízo que ambos possuíam um desentendimento antigo e que, no dia dos fatos, seu pai chegou à festa já alcoolizado, fazendo uso de mais bebida alcoólica no local.

Esclareceu que sua madrasta estava grávida e, por seu pai não querer ir embora, levou-a para casa. Quando retornou, estavam apenas seu pai,
Cleiton
,
Paulo
e
Pâmela
na residência.

Disse que, em determinado momento, percebeu que seu pai estava conversando com
Paulo
do lado de fora da casa e, logo em seguida,
Pâmela
apareceu chorando, dizendo que havia uma briga entre seu pai,
Cleiton e Paulo
. A testemunha afirmou que, ao verificar, seu pai disse que estava tudo bem e saiu de carro em direção a um bar. No entanto, algum tempo depois, ele retornou, descendo do carro com a mão na cintura, momento em que
Cleiton
o imobilizou e disparou um tiro de alerta.

Segundo a testemunha, ela não presenciou o desenrolar dos fatos, sendo a informação de que seu pai estava com a mão na cintura repassada por seu marido. No entanto, confirmou ter ouvido o disparo de arma de fogo e ter visto seu pai sujo de sangue.

Relatou ainda que seu marido lhe disse que os ferimentos de seu pai ocorreram porque, após o disparo, ele teria corrido, caído e batido a cabeça.

A testemunha
Hermerson Luiz Pereira
, policial militar que atendeu a ocorrência, afirmou que chegou ao local e encontrou a vítima sentada no meio-fio. Segundo as informações colhidas no local, a vítima teria tentado agredir
Cleiton
com uma faca, e ele agiu em legítima defesa.

O policial informou que encaminhou a vítima ao pronto atendimento e, em razão de ter sido identificado um traumatismo craniano, encaminhou-a para a cidade de
Alta Floresta
.

Segundo relatado pela vítima ao policial, foi
Cleiton
quem a agrediu.

A testemunha
Antônio Paulo Conceição de Melo
, policial militar que atendeu a ocorrência, esclareceu que a vítima estava bastante machucada, razão pela qual foi encaminhada ao hospital. Informou ainda que a vítima relatou que
Cleiton
e seu
amigo haviam tentado matá-la.

O corréu
Cleiton Xavier Costa
negou a prática dos fatos, informando que, em certa ocasião, havia efetuado a prisão da vítima, o que gerou um desconforto entre ambos, razão pela qual mantinham apenas uma comunicação mínima.

Relatou que, devido ao aniversário de sua esposa, convidou a vítima para a festa, apesar de não ser uma pessoa bem-quista na comunidade. Disse que sua esposa levou a esposa da vítima para casa, pois ela estava cansada, e o pai se recusou a ir embora. Após o retorno da esposa, a vítima começou a fazer piadas inconvenientes, o que o motivou a se recolher em sua residência.

Algum tempo depois, ouviu o recorrente
Paulo
gritando por socorro, alegando que a vítima queria matá-lo. Nesse momento, pediu para que
Gildo
fosse embora, e ele se dirigiu a um bar próximo de sua casa. Nesse instante, enquanto conversava com seu amigo, este lhe alertou que a vítima queria matá-lo e que já havia acionado a Polícia Militar.

Relatou que a vítima retornou ao local dirigindo em alta velocidade, parou o carro, desceu com a mão na cintura e, por se sentir ameaçado, pegou imediatamente sua arma, determinando que a vítima tirasse a mão da cintura. Mesmo diante de sua ordem, a vítima se aproximou e sacou uma faca, motivo pelo qual disparou um tiro para cima, afirmando que, se quisesse, poderia matá-lo.

Afirmou que, nesse momento, a vítima jogou a faca, saiu correndo e acabou caindo, batendo a cabeça no meio-fio, negando ter agredido a vítima.

Durante seu interrogatório, o recorrente
Paulo Sérgio Santos
negou qualquer participação delitiva, afirmando que estava no local porque era o aniversário da esposa de
Cleiton
, seu amigo.

Informou que conversou com a vítima, que lhe disse ter mágoa de
Cleiton
, pois ele já o havia prendido no passado.
Paulo
afirmou que aconselhou a vítima a esquecer tais fatos, mas esta teria afirmado que mataria
Cleiton
e jogaria o corpo sobre ele.

Relatou que a vítima lhe deu dois empurrões e se dirigiu ao carro, acreditando que iria pegar algo, momento em que, temendo por sua vida, saiu correndo do local. Afirmou que tentou ligar para a polícia, mas não conseguiu contato e, então, foi ao destacamento, onde foi informado que não iriam ao local.

Paulo
afirmou que retornou à casa de
Cleiton
e, enquanto estavam conversando, a vítima voltou, descendo do carro com uma faca.
Cleiton
verbalizou para que ele largasse a faca, porém ele não obedeceu, momento em que
Cleiton
efetuou um disparo e, em seguida, a vítima jogou a faca e correu pelo canteiro.

Paulo
destacou que não viu
Cleiton
agredir a vítima.

Conforme se observa dos depoimentos colhidos, não há demonstração inconteste de que o recorrente não teve envolvimento no fato delituoso, não sendo possível, de maneira sumária, isentá-lo de responsabilidade.

Ora, a vítima declarou que foi ameaçada pelo recorrente
Paulo Sérgio
, que o auxiliou bloqueando o portão, impedindo a passagem de sua filha e, enquanto era severamente agredida por Cleiton,
Paulo instigava
, dizendo:
“mata, mata logo ele, acaba de mata ele”.

Não me passa despercebida a versão apresentada pelos agentes, totalmente contrária à trazida pela vítima. No entanto, verifica-se que o relato da vítima é corroborado pelo
Laudo de Lesão Corporal
(ID 203338598, pág. 31/37), que descreve o seguinte:
“As lesões são recentes e compatíveis com o relato do periciando”.
Ademais, havendo duas versões nos autos, o melhor caminho é submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, que, após análise pormenorizada das provas, decidirá a melhor solução a ser adotada.

Havendo indícios, ainda que mínimos, de autoria ou participação delitiva do agente, considero inviável a impronúncia, uma vez que a prova dos autos conduz ao convencimento, pelo menos em nível provisório, próprio desta fase processual, de que há indícios de que
Paulo Sérgio
praticou o fato descrito na exordial acusatória em face da vítima
Gildo Francisco Sawaris
, o que inviabiliza a impronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
IMPRONÚNCIA
– ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação.
Dessarte, presentes prova da
materialidade delitiva
e
indícios
suficientes de
autoria
do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

(N.U 0008598-37.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Consigno que não se está a afirmar a culpa do Recorrente, mas apenas, a existência de
indícios

suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que provavelmente tenham participado do crime de homicídio qualificado em questão.

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a negativa de participação invocada, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Neste ponto, necessário afastar a alegação da defesa, referente a inconstitucionalidade do
princípio do in dubio pro reo,
vez que não há afronta à Constituição Federal, pois é do art. art. 5º, XXXVIII da Constituição, que advém a instituição do Tribunal do Júri, pois é nesse artigo se reconhece a com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos deste jaez, sendo, o processo correlato, de rito bifásico:
o judicium accusationis e o judicium causae
.

O primeiro se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, o segundo, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Neste primeiro momento é vedado ao magistrado o
exame aprofundado das provas
constantes nos autos, de modo que, o princípio
in dubio pro societate
se mostra importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, novamente será oportunizado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, daí porque, não há que se falar em inconstitucionalidade.

Ressalte-se ainda que a Suprema Corte já decidiu que o princípio do
in dubio pro societate
não configura

qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência. Senão vejamos:

“(...) na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
(ARE 986566 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017)

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo imperativa a manutenção da decisão de pronúncia.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de
Cleiton Xavier Costa;
e em relação a
Paulo Sérgio dos Santos,
em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024